Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707466-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: ADONIAS LIMA NETO AUTORIDADE: : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO em favor de ADONIAS LIMA NETO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá, Distrito Federal-DF, que não reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição dos atos praticados pelo paciente. Informa que o Paciente responde processo por suposto crime previsto nos termos do art. 121, § § 3o e 4o, C/C art. 13, caput e § 2o, todos do Código Penal (CP), ou seja, homicídio culposo majorado em razão do resultado morte do adolescente Jonathan da Silva Dutra em 12/08/2012, sábado, após atendimento médico prestado no então Hospital Regional do Paranoá – HRPa. Esclarece ainda, que a Turma Julgadora de Segunda Instância entendeu por bem anular a sentença e determinar que fosse realizada a proposta de Suspensão Condicional do Processo ao Paciente, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95, bem como com base na Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diz que se a Defesa aguardasse o expediente convencional, o qual se inicia no dia 15/03/2021, segunda-feira, às 12:00, não haveria tempo hábil para ser julgado o presente Habeas Corpus - ainda que em sede Liminar - para evitar que ocorra a aludida Audiência prevista para às 16:00, pois restaria apenas 04 horas para apreciação do pedido e possível suspensão ou cancelamento da indigitada Audiência de Suspensão Condicional do Processo, caso não seja reconhecida de pronto a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Assim, requer a concessão de liminar em habeas corpus, para que assim seja reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição, com o consequente trancamento da ação penal em comento. Subsidiariamente, requer seja concedida a Ordem Liminar para que a Audiência de Suspensão Condicional do Processo seja suspensa até que seja julgado o mérito. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1815 de 19 de outubro de 2020, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Logo, a medida não é passível de análise em sede de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O próprio impetrante reconhece que ainda restariam 4 horas para que o pedido seja analisado antes do início da audiência, ocasião em que todos os argumentos apresentados no Habeas Corpus poderão ainda ser novamente analisados, além de submetidos a novos recursos, sem qualquer prejuízo para o paciente. Submeta-se, portanto, referida insurgência ao relator natural. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. , , 13 de março de 2021 08:14:41. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Relator